Tribunal: TJDFT
Processo: 0724823-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0724823-93.2021.8.07.0000 REQUERENTE: RICARDO DIAZ MONTALVAN RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em petição de ID 32075997, a Defesa de Ricardo Diaz Montalvan Ribeiro informa foi expedido mandado de prisão em desfavor do réu e noticia problemas de saúde. Pede a análise e julgamento do presente recurso em anseio e à garantia dos direitos fundamentais do cidadão, em especial a liberdade e vida. Consta dos autos que o processo está pautado para ser julgado na sessão virtual que se inicia em 02 de fevereiro de 2022. Sendo assim, nada a prover por ora. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator